Tribunal: TCU
Processo: 012.905/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Exame de dois atos de aposentadoria (alteração e inicial) de Paulo Roberto Costalonga Seraphim, encaminhados pelo Ministério Público Militar a este Tribunal para fins de análise e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam dois atos de aposentadoria, inicial e alteração, de Paulo Roberto Costalonga Seraphim, encaminhados pelo Ministério Público Militar a este Tribunal para fins de exame e registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. autorizar o registro do Ato de Aposentadoria 20.401/2023 (Inicial); 9.2. recusar o registro do Ato de Aposentadoria 82.030/2020 (Alteração); 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado em decorrência do Ato de Aposentadoria 82030/2020 até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. comunicar esta decisão ao Ministério Público Militar (MPM) e lhe determinar que: 9.4.1. notifique o ex-servidor, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre essa decisão, para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento ao Ato de Aposentadoria 82.030/2020, alertando-o de que o recebimento da parcela "opção' implica a retirada da parcela de "quintos" e que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.2. na hipótese de prosseguimento do Ato de Aposentadoria 82030/2020, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado.